Tribunal: TJDFT
Processo: 0700813-14.2022.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0700813-14.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EMANUELLA SOUSA TELES MONTEIRO AGRAVADO: ALDO REGIS MEDEIROS LOPES DECISÃO Mantenho a decisão id 35700577 pelos fundamentos ali esposados. Aguarde-se a manifestação do agravado. Brasília/DF, 31 de maio de 2022. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora